Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO SANADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Os declaratórios devem ser acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente para assentar que a atualização monetária sobre o valor estimado por despesas não contratadas deve incidir a partir da data de referência utilizada no laudo pericial, qual seja, dezembro de 2020.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração da autora e da ré P&B conhecidos e providos em parte. Embargos de declaração da interveniente OPPORTUNITY conhecidos e não providos.